Tribunal: STF
Processo: HC 253263
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiano Ferraz Barcelos, em favor de Vitor Souza Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 965.521/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 153kg (cento e cinquenta e três quilos) de maconha e 3,500kg (três quilos e quinhentos gramas) de skunk, prisão essa posteriormente convertida em preventiva (e-STJ fls. 97/100). 



    Irresignada, a defesa impetrou prévio habeas corpus perante o Tribunal de origem, que foi denegado nos termos do acórdão de e- STJ fls.11/23, assim ementado:



    [...]



    Nas razões do writ, sustenta a defesa a ausência de fundamentação do decreto prisional, bem como dos requisitos autorizadores da medida extrema elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Afirma que o acusado possui condições pessoais favoráveis – primário, com bons antecedentes e residência fixa. 



    Defende a suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Busca, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do CPP, bem como a expedição de alvará de soltura. (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada em 4.12.2024. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 6)



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    Intimado para trazer aos autos cópia da certidão de antecedentes criminais emitida pelo TJSP, o impetrante o fez em 13.3.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    [...]



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois foi destacado que o delito foi praticado em concurso de agentes, em veículo preparado para o transporte interestadual de cerca de 153kg (cento e cinquenta e três quilos) de maconha e 3,500kg (três quilos e quinhentos gramas) de skunk, sendo consignado que o agravante receberia a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo transporte. Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.



    [...]



    Cumpre salientar que as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa nos autos. 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. (eDOC 6)



    O paciente está preso em razão do transporte de 153kg de maconha e 3,5kg de skunk, pelo qual receberia R$ 15.000,00.



    Da leitura do ato impugnado, verifica-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, de modo que não se vislumbra possibilidade de concessão da ordem.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



     Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente